Tribunal: TJBA
Processo: 8000515-13.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000515-13.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: APARECIDO DE SOUZA MOREIRA

Advogado(s)
:
ANA GABRIELA TEIXEIRA SAUSMICATE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 030/2008. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Mucuri interpôs apelação cível contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri, que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal, condenando o ente à quitação dos valores retroativos referentes à Gratificação por Assiduidade, devidos a partir de novembro de 2021.

2. Na origem, reconheceu-se que o servidor protocolizou requerimento administrativo em 06/10/2021, após dez anos de efetivo exercício, tendo o Município implantado a gratificação somente em novembro de 2022, sem justificativa para a mora, o que caracterizou descumprimento administrativo.

3. Em suas razões, o Município alegou perda do objeto da ação em razão do pagamento atual da gratificação; incidência da Lei Complementar nº 173/2020 como óbice à concessão; dependência de critérios subjetivos e ausência de regulamentação para o deferimento do benefício.

4. O recorrido apresentou contrarrazões defendendo o caráter objetivo e vinculado do direito, a inaplicabilidade da LC nº 173/2020 e a manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é devida a Gratificação por Assiduidade, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, independentemente da data de sua efetiva implantação, e se a Lei Complementar nº 173/2020 constitui óbice à sua concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Restando comprovado que o servidor protocolizou requerimento administrativo em 06/10/2021, após o cumprimento do requisito temporal de dez anos de exercício, e que a gratificação foi implementada somente em novembro de 2022, é legítima a condenação ao pagamento retroativo a partir do mês subsequente ao pedido.

7. O art. 83 da Lei Complementar Municipal nº 030/2008 prevê o pagamento da gratificação no percentual de 25% sobre o vencimento básico, com base em critério objetivo, razão pela qual não há discricionariedade na sua concessão.

8. A alegação de perda do objeto não procede, pois a condenação refere-se às parcelas pretéritas inadimplidas.

9. A LC nº 173/2020 teve vigência até 31/12/2021 e não suspendeu ou revogou direitos já adquiridos previstos em legislação municipal anterior. Ademais, o direito não decorre da criação de nova vantagem, mas do cumprimento de requisito temporal anterior.

10. A atuação do Judiciário se justifica quando presentes os requisitos legais para a concessão de vantagem de natureza vinculada.

11. Correta a fixação de juros e correção monetária segundo os parâmetros definidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação conhecida e não provida, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: O servidor municipal faz jus à Gratificação por Assiduidade a partir do mês seguinte ao requerimento administrativo, desde que preenchido o requisito temporal previsto em lei local, sendo indevida a alegação de perda de objeto pelo simples fato de o benefício estar sendo atualmente pago, e inaplicável a LC nº 173/2020 aos direitos adquiridos e vinculados por norma municipal anterior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000515-13.2024.8.05.0172
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE MUCURI
e como apelada
APARECIDO DE SOUZA MOREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .